Tribunal: TJMT
Processo: 1004328-61.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004328-61.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A DE SOUZA MATOS OLIVEIRA - EPP - CNPJ: 05.466.823/0001-20 (APELADO), ROSALVO DOS SANTOS SALLES - CPF: 205.190.951-20 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (APELANTE), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), GUSTAVO REZENDE SALLES - CPF: 729.724.081-87 (ADVOGADO), THIAGO REZENDE SALLES - CPF: 735.756.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra que julgou procedente a ação monitória e, assim, converteu o mandado monitório em título executivo judicial e, por conseguinte, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. A apelante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a necessidade de ajuizamento prévio de ação de prestação de contas, e a existência de irregularidades na planilha de cálculo apresentada pela apelada, motivo pelo qual pleiteia a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se é cabível a ação monitória para a cobrança de saldo remanescente oriundo da venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente; (ii) verificar a existência de excesso de cobrança e eventual necessidade de retificação dos valores apresentados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a viabilidade da ação monitória para a cobrança de saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia, conforme disposto na Súmula n. 384. Assim, a preliminar de carência de ação é rejeitada, uma vez que a ausência de liquidez, certeza ou exigibilidade do título não impede a propositura da ação monitória.

5. Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória exige apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que evidencie o direito do autor. No caso concreto, os documentos juntados pela apelada, incluindo contrato de alienação fiduciária, comprovantes de pagamento e planilha de atualização de débito, são suficientes para embasar a pretensão monitória.

6. Quanto à alegação de excesso de cobrança, a apelante não apresentou planilha de cálculo ou elementos que comprovassem suas afirmações, limitando-se a contestar a planilha apresentada pela apelada. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, cabia à ré demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, o que não ocorreu.

7. A jurisprudência do STJ confirma que a falta de apresentação de título executivo perfeito não obsta a admissibilidade da ação monitória, sendo suficiente a demonstração da existência da relação jurídica e do crédito a ser cobrado (RESP 925584/SE, DJe 07/11/2012).

8. Inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida, deve ser mantida a procedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ação monitória é cabível para a cobrança de saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente, desde que embasada em prova escrita sem eficácia de título executivo.

2. É ônus da parte ré comprovar eventual excesso de cobrança ou irregularidade nos valores apresentados, mediante demonstração de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inciso II, e 700; Súmula n. 384 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

1. STJ, Súmula n. 384, Segunda Seção, julgado em 27/05/2009, DJe de 08/06/2009.

2. STJ, REsp 925584/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 07/11/2012.

3. TJ-RS, Apelação Cível nº 70080532716, Rel. Des. Mário Crespo Brum, Julgado em 28/03/2019, Décima Quarta Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por CNF – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA, com o fito de reformar a sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Monitória, de n. 1004328-61.2023, proposta por A DE SOUZA MATOS OLIVEIRA - EPP, não acolheu os embargos monitórios opostos pela requerida e, por conseguinte, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e, assim, converteu o mandado inicial em título executivo judicial, no valor de R$ 26.088,89 (vinte e seis mil e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a última atualização e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante fala na inaplicabilidade do Código Consumerista, ao argumento de que o produto adquirido pela apelada, objeto do contrato celebrado

entre as partes, foi para incrementar a sua atividade econômica, razão pela qual, postula pela inversão do ônus da prova.

Aduz que, de acordo com o Decreto – Lei 911/69, para ajuizamento da ação monitória, se faz imprescindível a prévia prestação de contas, a fim de demonstrar eventual existência de saldo credor ou devedor.

Ao final, aduz que a cobrança é indevida, sob o argumento de que há irregularidades na planilha apresentada pela apelada, máxime acerca da base de cálculo utilizada e da ausência de descontos referentes às custas processuais, extrajudiciais e honorários advocatícios.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 255510212.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DA CARÊNCIA DE AÇÃO.

Eminentes pares:

A apelante inicialmente suscita preliminar da carência de ação, ao argumento de que o título que embasa a inicial está desprovido de liquidez, certeza e exigibilidade. Aduz ser imprescindível o ajuizamento da ação de prestação de contas, para que se possa apurar a existência ou não de eventual saldo credor ou devedor.

Sem razão a apelante, uma vez que não há nada que impeça o ajuizamento de ação monitória para que se possa apurar a existência de haveres decorrentes da venda extrajudicial de bem gravado com alienação fiduciária.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Superior:

Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia. (Súmula n. 384, Segunda Seção, julgado em 27/5/2009, DJe de 8/6/2009.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. VEÍCULO APREENDIDO E VENDIDO EXTRAJUDICIALMENTE. APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE A SER RESTITUÍDO À CONSUMIDORA. 1. Declinadas as razões de fato, além de explicitados os fundamentos jurídicos pelos quais a instituição financeira postula a reforma da sentença, na forma do artigo 1.010, inciso II, do CPC/2015, permitindo, inclusive, que a parte adversa deduzisse as suas contrarrazões às questões suscitadas, impõe-se a rejeição da preliminar contrarrecursal de não conhecimento da apelação. 2. Nos termos da Súmula n. 384 do STJ, cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia, não havendo falar em inadequação da via eleita pela consumidora. (...). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080532716, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:

Mário Crespo Brum, Julgado em 28/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080532716 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/04/2019)

Logo, rejeito a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Na hipótese, a pessoa jurídica A DE SOUZA MATOS OLIVEIRA, representada por seu sócio MÁRIO IVAN CÂNDIDO DE OLIVEIRA, ajuizou Ação Monitória em desfavor da CNF – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA, em razão de suposto saldo credor no valor de R$ 26.088,89 (vinte e seis mil e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), decorrente da venda do veículo, objeto do contrato de financiamento com garantia fiduciária celebrado entre as partes que, devido à inadimplência, foi alvo de busca e apreensão a pedido da demandada.

Para instruir a exordial, a requerente colacionou aos autos o contrato de alienação fiduciária, os comprovantes de pagamento tardio das parcelas vencidas no valor total de R$ 2.807,39 (dois mil, oitocentos e sete reais e trinta e nove centavos) e de outra vincenda, no valor de R$ 934,23 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) e, ainda, o auto de busca e apreensão do veículo constando a avaliação do bem no importe de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), a planilha de atualização do débito, a cópia da sentença de procedência da busca e apreensão, bem como, o valor estimado do bem em R$ 40.847,00, segundo tabela Fipe.

A sentença julgou procedente a pretensão inicial nos termos relatados.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos mencionados.

A jurisprudência é clara no sentido de que, para fins de ação monitória, basta a existência de prova escrita que evidencie a existência do débito, sem que seja necessária a apresentação de título executivo extrajudicial formalmente perfeito.

Oart. 700 do CPC preceitua que:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. § 1º A

prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381. § 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; II - o valor atual da coisa reclamada; III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.”

Em complemento, o art. 701 do CPC autoriza a expedição de mandado monitório quando evidente o direito afirmado pelo autor.

Cumpre observar que, para a admissibilidade de tal modalidade de ação, o Código de Processo Civil, em seu art. 700, permite que seja utilizada "prova escrita sem eficácia de título executivo" como fundamento da pretensão do autor.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, para a ação monitória, não se exige prova que tenha a força de título executivo, bastando que seja apresentada prova escrita capaz de demonstrar a existência de uma relação jurídica e o crédito a ser cobrado. Ademais, não se faz necessário que o documento apresentado contenha a assinatura de duas testemunhas, uma vez que a ação monitória visa justamente à obtenção do título executivo judicial. Portanto, os documentos apresentados pela autora são suficientes para instruir a ação monitória, conforme a jurisprudência consolidada pelo STJ (RESP 925584/SE, DJe 07/11/2012).

Nesse contexto, têm-se que os documentos apresentados pela autora, representam meio de prova escrita hábeis para o ajuizamento da ação monitória.

Com efeito, no que diz respeito ao alegado excesso de cobrança, decorrente de suposta irregularidade na planilha de cálculo apresentada pela apelada em relação à base de cálculo utilizada e a ausência de descontos relativa às custas processuais, extrajudiciais e honorários advocatícios, mais uma vez, sem razão a apelante.

É que, opostos embargos monitórios sob o fundamento de excesso de cobrança, caberia à ré ora apelante declarar de imediato o valor que entendia ser correto, acompanhado da respectiva planilha de cálculo, o que, não o fez, deixando, portanto, de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora - (art. 373, inciso II c/c §2º, do art. 702, ambos do CPC).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da demandante em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025